Tribunal: TJDFT
Processo: 0719221-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, DO CPC. TABELA. OAB-DF. OBSERVAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao fixar os honorários de advogado pelo critério equitativo, bem como avaliar se o montante estabelecido deve ser majorado.

2. Em relação ao valor dos honorários de sucumbência a regra prevista no art. 85, § 8a-A, recentemente incluído pela Lei no 14.365/2022, estabelece que, na fixação equitativa de honorários o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

3. A tabela de honorários estabelecida pela OAB-DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 (vinte e cinco) unidades referenciais de honorários (URH). 3.1. Na data da publicação da sentença apelada, no mês de julho de 2023, o valor da URH correspondia a R$ 365,48 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de 9.137,00 (nove mil, cento e trinta e sete reais).

4. Recurso conhecido e provido.